Tribunal: STF
Processo: RHC 251923
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SEGUNDA AÇÃO.



    1. Verifica-se a identidade entre o presente recurso ordinário em Habeas Corpus e o Habeas Corpus nº 250.040/GO, ao qual neguei seguimento por meio de decisão proferida no dia 09/01/2025.



    2. Na duas ações aponta-se ato coator proferido no âmbito do Habeas Corpus nº 864.939/GO do Superior Tribunal de Justiça, pleiteando-se o reconhecimento de nulidade de provas supostamente obtidas mediante invasão de domicílio. 



    3. Observo que no HC nº 250.040/GO, impugnou-se a decisão individual pela qual a Ministra Relatora denegou a ordem no HC nº 864.939/GO. No presente recurso ordinário, aponta-se, como ato coator, o acórdão pelo qual a Quinta Turma, adotando idêntica visão, denegou a ordem, não verificando ilegalidade na diligência realizada pelos policiais (e-doc. 47). Embora não se voltem pontualmente contra o mesmo pronunciamento, em ambas as ações veiculam-se as mesmas causas de pedir e pedidos.



    4. Saliento, ademais, que apesar do óbice processual (habeas corpus impetrado contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça), a matéria de fundo foi analisada no Habeas Corpus nº 250.040/GO, a fim de se verificar a ocorrência de ilegalidades. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “(...) 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    9. No caso em análise, o Tribunal de origem, ao analisar o pedido revisional, mantendo o acórdão condenatório, assim definiu os contornos em que realizada a prisão em flagrante do paciente:



    “Na apelação, apesar de levantada tese de nulidade em razão de flagrante forjado, toda a diligência policial foi novamente analisada, ocasião em que não ficou evidenciada qualquer irregularidade na obtenção da prova. 



    Destaco trecho do voto do Relator: 



    “ (…) Imperioso notar que em sede de audiência de custódia, o apelante não trouxe à baila quaisquer dessas acusações contra os agentes estatais, deixando, como manobra defensiva, para levantar tal tese já em sede de alegações finais, o que foi muito bem rebatido pelo magistrado de primeira instância e, buscando a rediscussão da respectiva nulidade, com intuito de descredibilizar a versão das testemunhas, a qual se apresenta como crucial para a elucidação dos fatos. Não há nenhuma evidência de que as substâncias entorpecentes apreendidas não pertenciam/não estavam no interior da residência do apelante, e teriam sido “plantadas” pelos agentes policiais. Pelo contrário, extrai-se, das provas, que a equipe policial foi informada, através de denúncia anônima, que o denunciado guardava droga em sua residência, situada na Rua JC-44, Quadra 28, Lote 26, setor Jardim Canedo III, na cidade de Senador Canedo/GO, quando, então, deslocaram até o local para verificar a veracidade das informações recebidas, momento que avistaram o réu na frente da porta da residência indicada e, após consultarem o nome no sistema de buscas, verificaram a existência de um mandado em aberto, razões pelas quais decidiram abordá-lo. E, ainda, como bem pontuado pelo douto Promotor (mov.108): “(…) é possível constatar o erro material no Exame de Constatação (trecho às fls. 17) ao apontar que o material periciado (droga)“foi apreendido no dia 04/12/2020 às 14h00, na Rua JC 44 (...)”. Tal inconsistência se deu em razão do cadastro, pela Delegacia de Polícia, do Registro de Ocorrência n. 41617/2020 na oportunidade da formulação dos quesitos (vide: fls. 20, campo “conteúdo”, que registra apreensão às 14h, cujo horário foi reprisado no Exame de Constatação). Conforme se revela na Comunicação de Prisão em Flagrante (fls. 02), Nota de Culpa (fls. 14) e Termo de Exibição e Apreensão (fls. 16), a ocorrência policial se deu por volta de 16h26min, sendo Igor Edinaldo encaminhado à Delegacia de Polícia por volta de 16h49min (fls. 20) e submetido ao exame de corpo. de delito às 17h25min (fls. 15). O início do exame de constatação de droga, por sua vez, foi iniciado às 19h (trecho às fls. 17) e as declarações das testemunhas/policiais foram colhidas a partir de 20h44min (fls. 05/11).” Nessas circunstâncias, do estudo dos autos, realmente, constata-se do boletim de ocorrência, na parte quesitos a narrativa de que as substâncias teriam sido apreendidas por volta das 14h, o que revela que os entorpecentes teriam sido apreendidos antes mesmo do recebimento da denúncia anônima, todavia, nota-se que no próprio documento, na parte histórico, há elementos em consonância com a cronologia dos fatos (ocorrência registrada às 16h49min), comprovados pelos demais documentos anexados nos autos (Comunicação de Prisão em Flagrante (fls.02), Nota de Culpa (fls. 14) e Termo de Exibição e Apreensão (fls. 16) Exame de corpo de deito (fl. 15) Exame de constatação (fl. 17), corroborados pela prova oral (mídia – mov. 67). Desta forma, verifica-se apenas a existência de erro material no que concerna a contagem do simples lapso temporal. Sendo assim, consabidamente eventual irregularidade ocorrida em sede administrativa não é capaz de macular a instrução criminal. Dessa forma, não evidenciada o aventado flagrante forjado, rejeita-se a alegação de nulidade das provas colhidas. Logo, a apreensão da droga e demais apetrechos indicativos do tráfico de drogas são lícitos, não havendo que se falar em nulidade”. 



    O requerente não se queixou da conduta policial na delegacia ou na audiência de custódia. 



    Dessa feita, vê-se que a intenção do autor é a reanálise de prova, o que não pode ser admitido. 



    Ademais, a apelação devolve integralmente o conhecimento de toda a matéria ao Tribunal, que não reconheceu nenhum vício no inquérito policial ou na ação penal. 



    Como a revisão criminal não pode ser usada como terceiro recurso, a não ser nos casos de gritante ilegalidade, hipótese não verificada.’” (e-doc. 12, p. 4-5; grifos nossos)



    10. A Ministra Relatora, no STJ, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, em decisão com a ementa a seguir:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em razão de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, com alegação de nulidade das provas obtidas devido à violação de domicílio. A defesa argumenta que a entrada foi baseada em denúncia anônima e sem justa causa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima e alegada justa causa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando há fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça reforçou que a entrada sem mandado é válida em casos de crime permanente, desde que haja fundadas razões objetivas e justificadas. 



    5. No caso concreto, a existência de denúncia anônima e observação externa pelos policiais, aliada a um mandado em aberto, configurou justa causa para a entrada. 



    IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.” (e-doc. 14, p. 1, grifo nosso).



    11. Assim, verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante averiguação de anterior denúncia anônima de que no local estaria sendo cometido o crime de tráfico de drogas, além da existência de mandado de prisão anteriormente expedido em aberto em desfavor do paciente, alcançar conclusão diversa quanto à ausência de justa causa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    12. Além disso, esta Suprema Corte reconhece a possibilidade de denúncia anônima deflagrar a persecução penal, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade do alegado. A conclusão adotada no caso, portanto, está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, ilustrada nos precedentes relacionados a seguir:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral’ (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de ‘ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).



    13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).”



    5. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, estando o incidente submetido a julgamento virtual, perante a Segunda Turma, entre os dias 28/02/2025 a 11/03/2025. 



    6. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator